Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706874-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pede: a) os benefícios da gratuidade de justiça; b) a concessão de liminar de forma a determinar que a autoridade coatora promova os pagamentos referentes à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, no bojo do processo administrativo 0800-003555/2017, sob pena de aplicação de multa diária (astrientes) no valor de R$ 1.000,00, a ser revertido em favor da impetrante; b) no mérito, a concessão da segurança impondo à Secretaria de Educação do DF a obrigação de fazer para que promova o pagamento no bojo do procedimento administrativo (Processo SEI de número 0800-003555/2017), no prazo de 10 (dez) dias, fixando-se astrientes no caso de descumprimento da obrigação. Alega que ingressou com um requerimento administrativo, em 31 de março de 2017, solicitando a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, Processo SEI de número 0800-003555/2017, porém, mesmo com todos os documentos comprobatórios juntados ao processo, até a presente data não fez jus aos pagamentos da gratificação em tela, referente aos anos de 2016 e 2017. Narra ter envidado vários esforços junto ao setor responsável, todos sem sucesso. Aduz que em 17 de dezembro de 2020, fez novo requerimento administrativo, sem resposta. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, na demora em analisar requerimento administrativo (Processo SEI de número 0800-003555/2017) com vias ao pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, referente aos anos de 2016 e 2017 (ID 23843251). Pela argumentação desenvolvida neste writ, e diante da ausência da documentação relativa ao requerimento administrativo, bem como da comprovação dos requisitos autorizadores do deferimento da gratuidade de justiça pleiteado, entende-se que o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Dessa forma, intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos: a) sua declaração de hipossuficiência e seu contracheque, a fim de demonstrar os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça; e b) documentação relativa ao processo administrativo junto à autoridade coatora. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor deste despacho. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator